Tribunal: TJDFT
Processo: 0715664-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÀO DE RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE TERIA VIOLADO COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO DISCUTIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. IRRESIGNAÇÃO. INCONFORMISMO. PLEITO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. O cerne da controvérsia deduzida nesta demanda, com fundamento no artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, cinge-se em avaliar se o acórdão rescindendo teria violado a coisa julgada formada em processo anterior.

2. A ação rescisória, como se sabe, constitui instrumento processual que tem por finalidade a desconstituição de decisão de mérito que tenha transitado em julgado.

3. A discussão suscitada no presente feito já foi realizada – e esgotada – no processo originário, inclusive porque, em primeiro grau de jurisdição, reconheceu-se a alegada violação à coisa julgada, o que veio a ser objeto de reforma, com a devida fundamentação, pelo órgão fracionário prolator do acórdão rescindendo.

4. A pretensão deduzida na presente demanda diz respeito a questões que já foram amplamente discutidas, utilizando-se a parte autora desta via com nítida intenção de reexame, o que não encontra amparo nesta via excepcional e estreita da ação rescisória.

5. Ação rescisória julgada improcedente.